Tribunal: STF
Processo: RE 1410379
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA RG Nº 490. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO DE ICMS EFETUADO PELO ESTADO DE DESTINO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESACORDO COM O DECIDIDO PELO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos prolatados pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementados:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. ICMS. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
PLEITO DE AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CREDITAMENTO A MENOR. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONCERNENTES AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2005 A MAIO DE 2005. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 4º, DO CTN. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DA REFORMA DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. SIMETRIA ENTRE A INFRAÇÃO IMPUTADA E A CAPITULAÇÃO DESCRITA NA CDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, QUE TINHA PLENA CIÊNCIA DAS INFRAÇÕES. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. READEQUAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (e-doc. 14; grifos nossos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO RECONHECIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE, QUE IMPLICA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DECRETO N. 2.993/2010. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VERBERADO VÍCIO NO JULGADO QUANTO À OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE, BEM COMO USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS. ACOLHIMENTO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.” (e-doc. 18; grifos nossos).
2.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a “ e “c” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 155, § 2º, inc. II, al. “a “, e 155, inc. IV, da Constituição da República.

3.	Nas contrarrazões, o recorrido refuta as alegações da recorrente e pede, ao final, seja negado provimento ao presente recurso extraordinário (e-doc. 25).

4.	A Vice-Presidência do TJSC, antes de realizar o juízo de admissibilidade do recurso, determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador, em razão da similitude do caso com o Tema nº 490 do rol da Repercussão Geral, “a fim de possibilitar a realização do juízo de retratação quando identificada possível divergência entre uma decisão dos Tribunais Superiores submetida ao regime dos recursos repetitivos ou da repercussão geral e aquela proferida pelo colegiado de origem.“ (e-doc. 29, p.  1-2).

5.	Ato contínuo, a 4ª Câmara de Direito Público do TJSC, por unanimidade, proferiu juízo negativo de retratação. Dessa decisão, destaco a ementa e trecho relevante:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO ESTADO. INCONFORMISMO PROVIDO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INTERPOSTOS PELA EMPRESA DEVEDORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 490 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETORNO DOS AUTOS. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II DA LEI INSTRUMENTAL. ANÁLISE DA MODULAÇÃO EMANADA DA EXCELSA CORTE. EFEITOS EX NUNC. PROSPECÇÃO FIXADA PELO PLENÁRIO DAQUELE SODALÍCIO OBJETIVANDO PRECATAR COBRANÇA RETROATIVA PELOS ENTES FEDERADOS. EXCEÇÃO ÀS SITUAÇÕES REGULARMENTE CONSTITUÍDAS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL, À ÉPOCA DOS FATOS, HÁBIL A RESPALDAR A EXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARESTO SUB EXAMINE. 
1. O desfecho da excelsa Corte é pela lisura da arrecadação pretendida pelo fisco. Fez-se ponderável liame de validade do julgado, é verdade. Modulou a preservação de regramentos até então vigentes - para consolidar a segurança jurídica -, mas impôs óbice para que os Estados pudessem almejar lançar tributos retroativamente. O balizamento do precedente, então, serviu mais para limitar o alcance da mão do Estado, do que necessariamente desnaturar os estornos já lançados. 
2. O Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes - designado relator para o acórdão do RE 628075/RS -, pontuando algumas variáveis, obtemperou que só o Estado de São Paulo, caso tivesse que suportar eventual repetição de indébito de contribuintes, haveria de arcar com a projeção de devolução de R$ 9 bilhões de reais. 
3. Mas contrapôs que o maior impedimento haveria de ser aquele tendente a evitar o animus dos Estados, mormente aqueles que até então não estavam procedendo com o estorno (impedindo-os de proceder retroativamente).
4. Não é o caso do Estado de Santa Catarina, que aviou hábil procedimento fiscalizatório, o qual, como se sabe, culminou na objetada execução fiscal. 
5. Decisão sub examine mantida. Honorários recursais incabíveis. 
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.
In casu, a empresa Maxul Alimentos Ltda é demandada na Execução Fiscal n. 0022218- 08.2012.8.24.0018, com lastro na CDA n. 12002243508 por "apropriar créditos de ICMS considerados indevidos pela legislação tributária, destacados nos documentos fiscais relacionados no anexo J a esta infração Fiscal, relativos à aquisição de leite em pó, adquiridos dos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo" (fl. 24 PROCJUDIC2). 
Para fustigar a exação, opôs tanto o subjacente Embargos à Execução, como quanto a conexa Ação Anulatória n. 018.12.014758-8 (0014758-67.2012.8.24.0018; igualmente sob minha relatoria). 
Em primeira instância, na peça defensiva, obteve posicionamento parcialmente favorável. 
O Estado, contudo, apelou e angariou amparo do colegiado, reestabelecendo viável a cobrança (à ressalva da prescrição de parte do crédito). 
Irresignado com a conclusão, Maxul Alimentos Ltda aviou Recurso Especial e Recurso Extraordinário (PROCJUDIC3 - fls. 68 e 102), defendendo viés que agora foi exatamente dirimido no julgamento do Tema n. 490/Supremo Tribunal Federal. 
O desfecho pela Excelsa Corte, contudo, foi pela lisura da arrecadação pretendida pelo fisco. 
Fez-se ponderável liame de validade do julgado, é verdade. Modulou a preservação de regramentos até então vigentes - para consolidar a segurança jurídica -, mas impôs óbice para que os Estados pudessem almejar lançar tributos retroativamente. 
O balizamento do precedente, então, serviu mais para limitar o alcance da mão do Estado, do que necessariamente desnaturar os estornos já lançados. 
O Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes - designado relator para o acórdão do RE 628075/RS -, pontuando algumas variáveis, obtemperou que só o Estado de São Paulo, caso tivesse que suportar eventual repetição de indébito de contribuintes, haveria de arcar com a projeção de devolução de R$ 9 bilhões de reais. 
Mas contrapôs que o maior impedimento haveria de ser aquele tendente a evitar o animus dos Estados, mormente aqueles que até então não estavam procedendo com o estorno (impedindo-os de proceder retroativamente). 
Não é o caso do Estado de Santa Catarina, que aviou hábil procedimento fiscalizatório, o qual, como se sabe, culminou na objetada execução fiscal.
(...)
Em síntese, a unidade da federação catarinense efetuou lançamentos tributários rente à norma que lhe dava suporte, merecendo, então, ver "resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas". 
Ao fim, eis a íntegra do excerto alusivo à modulação dos efeitos, constante no RE 628075/RS (Tema n. 490/Supremo Tribunal Federal):
(...)
Por conseguinte, o entendimento antes exarado deve prevalecer, porquanto é harmônico ao Tema n. 490/Supremo Tribunal Federal. À vista disso, não há espaço para readequação do julgado, a fim de aplicar a tese fixada na alçada superior. 
Incabíveis honorários recursais, tanto porque não houve modificação do aresto, como quanto "a sentença de primeiro grau foi publicada na vigência do CPC de 1973, aplicando-se, portanto, as regras previstas na legislação vigente, que não previa a fixação de honorários em grau recursal" (TRF4, AC 5044571- 37.2015.4.04.7100, Relatora Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, j. 2/10/2018). 
Ante o exposto, voto no sentido de emitir juízo de retratação negativo, mantendo a decisão sub examine.” (e-doc. 31; grifos nossos).

6.	Em seguida, a Vice-Presidência do TJSC realizou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Colho o seguinte trecho da decisão:

“Destarte, além de consignar a constitucionalidade da legislação estadual que permite o estorno proporcional de créditos de ICMS (decorrentes de benefícios fiscais concedidos em etapas anteriores da cadeia sem autorização do Confaz), a Corte Suprema explicitou, no tocante à modulação de efeitos do decisum em questão, a necessidade de resguardar as relações tributárias já constituídas, de forma a permitir o aproveitamento de créditos retroativos até a data do julgamento do leading case mencionado; de outro vértice, na hipótese de não ter havido lançamento tributário por parte do estado de destino, este só poderá realizar o lançamento quanto aos fatos geradores ocorridos a partir do julgamento do Tema 490/STF, de forma que o marco temporal se caracteriza em razão da existência de um lançamento tributário.
Destarte, em face do juízo negativo de retratação exercido pelo Colegiado de origem, remanesce o interesse recursal, razão por que, estando presentes os requisitos de admissibilidade, os autos devem ser remetidos à Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, V, "c", do Código de Processo Civil, in verbis: 
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] 
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. [...]. 
Por fim, com a ascensão recursal em razão dos argumentos ora expostos, torna-se despicienda a análise, nesta ocasião, a respeito das demais assertivas apresentadas pelo recorrente, incumbência afeta à Corte destinatária. 
Nessa compreensão, admite-se o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, "c", do Código de Processo Civil.” (e-doc. 29; grifos nossos).

7.	Com a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos vieram para minha apreciação.

É o relatório.

Decido.

8.	De início, rememoro que, no RE nº 628.075-RG/RS, leading case do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: a constitucionalidade do art. 8º, inc. I, da Lei Complementar nº 24, de 1975, ou seja, saber se viola a Constituição da República o estorno proporcional (“glosa”) de crédito fiscal de ICMS realizado por parte do Estado de destino referente a benefícios fiscais concedidos pelo Estado de origem à revelia de autorização unânime do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).

9.	Na ocasião, ao concluir pela constitucionalidade da norma, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:

“Tema 490 - Creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal. Tese:
O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.

TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral).”
(RE nº 628.075-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 1º/10/2020; grifos nossos).

10.	Acrescento, ainda, que, em nome da segurança jurídica, este Tribunal modulou os efeitos da decisão, reconhecendo a validade das relações tributárias constituídas pelo lançamento antes daquele julgamento. Em outras palavras, foram mantidas as glosas de crédito de ICMS relativos aos atos de constituição do crédito tributário iniciados antes do julgamento do RE nº 628.075-RG/RS. Por outro lado, no caso de inércia das autoridades fiscais, o estorno dos créditos de ICMS somente será possível após a decisão do leading case. Veja-se, a esse respeito, excerto da decisão: 

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, apreciando o Tema 490 da repercussão geral, negar provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade; conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão, nos termos do voto do Redator para o acórdão.”

11.	Sobre a modulação de efeitos, transcrevo as palavras do Redator para o Acórdão, o eminente Ministro Gilmar Mendes, ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra a decisão do Pleno:

“Por fim, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, sustenta a necessidade de definir expressamente acerca das operações anteriores ao julgado que já foram objeto de autuação. No que concerne a essa questão, reitero o consignado no acórdão ora embargado que delimitou o marco dos efeitos ex nunc da decisão a partir da sua prolação pelo Plenário desta Corte, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, ou seja, a existência de lançamento tributário. Com efeito, nos termos do assentado no voto, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. Nesse contexto, o marco é a existência de um lançamento tributário, e não de um lançamento tributário definitivo. Assim, não se verifica a alegada obscuridade.”
(RE nº 628.075-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 27/09/2021; grifos nossos).

“Conforme consignado na decisão embargada, na hipótese dos autos, houve delimitação do marco dos efeitos ex nunc da decisão a partir da sua prolação pelo Plenário desta Corte, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, levando-se em consideração a existência de lançamento tributário. Com efeito, nos termos do assentado no voto, caso não tenha havido ainda lançamento tributário por parte do estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. Nesse contexto, o marco é a existência de um lançamento tributário, e não de um lançamento tributário definitivo. 
Além disso, a parte repisa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas situações em que se reconheceu a inconstitucionalidade de determinado benefício, esta Corte modulou os efeitos dessas decisões, com efeitos ex nunc, para que os benefícios irregulares fossem considerados inválidos apenas e tão somente a partir da publicação das respectivas atas de julgamento. Não obstante, reitero que, na espécie, inexistiu declaração de inconstitucionalidade, mas, sim, a confirmação de constitucionalidade da legislação estadual que permite o estorno proporcional do crédito de ICMS."
(RE nº 628.075-ED-segundos-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/11/2021, p. 19/11/2021; grifos nossos).

12.	Depreende-se, da leitura dos excertos acima, que a modulação dos efeitos tem como parâmetro a data do julgamento do RE nº 628.075-RG/RS e o eventual lançamento tributário efetuado pelas autoridades fiscais: no caso de lançamento e a consequente glosa dos créditos indevidos de ICMS realizado antes do julgamento, a Corte decidiu por “se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas”. No caso de ausência do lançamento, as autoridades fiscais podem questionar apenas o creditamento apropriado indevidamente após o julgamento.
 
13.	Nessa perspectiva, o entendimento representado pelo Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral vem sendo seguido por este Tribunal, conforme os seguintes acórdãos da Primeira Turma, todos, destaco, posteriores ao julgamento do RE nº 628.075-RG/RS:

“Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de equívoco na aplicação de precedente de repercussão geral pelo Tribunal de origem. ICMS. Concessão unilateral de crédito presumido. Aplicação da tese jurídica firmada no RE 635.688 (Tema 299). Decisão que segue a mesma orientação do precedente cuja autoridade a reclamante pretende garantir (RE 628.075 – Tema 490). Impossibilidade de creditamento de forma integral de ICMS nos casos em que o imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte. Ausência de teratologia. Agravo a que se nega provimento. 
1. Não há falar em equívoco ou teratologia na aplicação da repercussão geral pela Corte reclamada, pois a decisão exarada no julgamento do RE 628.075/RS (Tema 490) - cuja autoridade a reclamante pretende garantir - corrobora o entendimento firmado no julgamento do RE 635.688/RS (Tema 299), invocado pela Corte de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, no sentido da impossibilidade do creditamento de forma integral de ICMS nos casos em que o imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte. 
2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 45.212-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO TEMA 299 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, VISTO TER SIDO ESTE ENTENDIMENTO CORROBORADO NO JULGAMENTO DO RE 628.075 - TEMA-RG 490. MERO INCONFORMISMO NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
(...)
In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter ter o acórdão embargado fundamentação idônea no sentido de que a invocação, pelo Tribunal de origem, do Tema-RG 229 ao invés do Tema-RG 490 não configurou teratologia, haja vista que a decisão exarada no julgamento do RE 628.075/RS (Tema 490) apenas corroboraria o entendimento firmado no exame do RE 635.688/RS (Tema 299), “no sentido da impossibilidade do creditamento de forma integral de ICMS nos casos em que o imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte”.
(Rcl nº 45.212-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS DO ICMS. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS EX NUNC DO ACÓRDÃO PARADIGMA, COM INTUITO DE PRESERVAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADO PELO ESTADO DE DESTINO. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. O Tribunal de origem anulou a autuação lavrada contra a empresa autora pelo Estado de São Paulo, que glosara o aproveitamento de créditos de ICMS concedidos pelo Estado do Paraná, ao entendimento de ser ”vedado à FESP obstar fruição do benefício e autuar contribuinte por agir em consonância com a legislação de outro Estado, cabendo-lhe arguir a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pela via adequada.” 
3. No juízo de retratação negativo proferido em face do Tema 490 da repercussão geral, embora o TJSP tenha reconhecido que essa compreensão está em desacordo com a tese fixada no precedente paradigma, asseverou que, no caso dos autos, é de rigor a preservação da relação tributária constituída a partir do benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná, uma vez que, no leading case, foram conferidos efeitos ex nunc à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a fim de resguardar o contribuinte que usufruiu do favor fiscal concedido pela legislação do Estado de origem - no caso, o Estado do Paraná. 
4. Entretanto, o real intuito do STF com a modulação dos efeitos dada no Tema 490 foi preservar o lançamento tributário que já havia sido realizado pelo Estado de destino, e não aquele decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem. 
5. Os efeitos prospectivos da decisão resguardaram não só o ente federativo de destino, que já havia efetuado o lançamento tributário com a glosa do benefício fiscal conferido pelo Estado de origem, como também preservou os contribuintes, ao vedar que as unidades federativas que ainda não haviam adotado qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedessem de forma retroativa aos últimos cinco anos. 
6. Na presente hipótese, o lançamento tributário já havia sido feito pelo Estado de destino - São Paulo -, tanto é que a empresa ora recorrida ajuizou ação anulatória contra a autuação do Fisco paulista, referente ao ICMS pela entrada de mercadorias advindas do Estado do Paraná, e que foram objeto de subvenção econômica na forma de 10% de crédito presumido sobre o valor de saídas, consoante constou no relatório da sentença (Vol. 3, fl. 93). Assim, nos termos da modulação de efeitos conferida ao Tema 490, o lançamento tributário contestado é hígido, razão pela qual deve ser mantido. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.”
(RE nº 1.355.948-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 25/03/2022; grifos nossos).

14.	Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.378.445/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022; RE nº 1.409.716/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/11/2022, p. 18/11/2022, RE nº 1.407.016/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/10/2022, p. 04/11/2022; RE nº 1.406.940/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2022, p. 19/10/2022; RE nº 1.404.197/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/10/2022, p. 11/10/2022, e RE nº 1.367.263/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022.

15.	In casu, conforme assentado no acórdão, o TJSC considerou valida a atuação das autoridades fiscais de Santa Catarina, que lavrou autos de infração em face da recorrente em razão da apropriação indevida de crédito de ICMS oriundo de operações interestaduais de mercadorias favorecidas por benefício fiscal concedido de forma irregular, ante a inexistência de convênio do CONFAZ. 

16.	Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, conforme já apontado, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 635.688/RS, Tema RG nº 490, resguardou os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo lançamento tributário.

17.	Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 15), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator